Tribunal: TJES
Processo: 5002644-31.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002644-31.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELMA DANTAS PINTO BAPTISTA
RECORRIDO: VICTOR ALVES PEREIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO TEMPORÁRIO. RESCISÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ANTECIPADOS PELO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EM DESFAVOR DO LOCADOR. PRINCÍPIO DE BOA-FÉ OBJETIVA. ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos materiais e morais, em que alega a parte autora que firmou contrato de locação temporário para o período de 26/12/2020 à 05/01/2021 no valor de R$ 11.622,00 (onze mil seiscentos e vinte e dois reais). Todavia, devido à pandemia da Covid-19, o autor não pode comparecer na data determinada e solicitou novas datas à requerida, os quais não chegaram a um acordo.

Em sede de sentença foi julgado procedente o pedido autoral para condenar a requerida a devolver ao autor o valor de R$ 11.622,00 (onze mil seiscentos e vinte e dois reais) com correção monetária e juros desde o desembolso e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

No recurso inominado de ID (3557902)a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença alegando que o recorrido desistiu unilateralmente do contrato, e que a mesma disponibilizou novas datas para remarcação em período posterior conforme constava no contrato e que o requerente não aceitou as sugestões de novas datas e que por este motivo não há o que se falar em enriquecimento ilícito, considerando que não restituiu os valores pagos pois não podia ficar no prejuízo alegando que a decisão de não comparecer na data previamente estipulada foi do próprio autor.

Em sede de contrarrazões de ID (3557908) a parte autora alega a deserção do recurso, pela ausência de pagamento do preparo e a ausência de comprovação de condição que faça jus à concessão da gratuidade de justiça. Alega também a parte autora que o recurso inominado não impugnou os fundamentos da r. sentença e apenas se dignou a apresentar questões narradas na contestação, além da ofensa ao princípio da dialeticidade e da boa-fé objetiva.

Considerando os fundamentos apresentados no presente recurso, verifico que o mesmo não merece prosperar, considerando o contrato anexo aos autos e as demais provas colacionadas ao processo.

O contrato firmado e devidamente assinado por ambas as partes (id 3557844) em sua cláusula 05 § único estipulava que “Caso o aluguel para temporada não seja utilizado em razão da PANDEMIA DO COVID-19 (Coronavírus), o locatário terá direito a usufruir de 09 (nove) diárias a partir do mês de Março de 2021, devendo ajustar a data com antecedência.

Em Id nº 3557845 consta a Ata Notarial demonstrando as conversas de whatsapp realizadas entre a parte recorrente e a recorrida, as quais demonstram que a parte recorrente informou a parte autora que devido ao decreto da cidade de Guarapari a ocupação de todos os imóveis deveria ser limitado a 50%, e que não poderiam vir todas as pessoas previamente sinalizadas, e a própria recorrente instruiu ao autor que ele possuía como opções: limitar o número de pessoas a 08 (oito) pessoas ou menos, ou utilizar esse valor em outra época, em um feriado
ou até mesmo no réveillon de 2022.

Desta forma ficou demonstrado que], dentre as opções apresentadas à época pela recorrente, constava o mesmo período que o requerente havia previamente acordado em contrato, e desta forma atenderia a demanda de ambas as partes. Todavia em 01/04/2021 conforme consta em mensagem de whatsapp comprovada pela Ata Notarial anexa aos autos, a recorrente informou que a parte autora poderia escolher 9 diárias nos meses de maio ou junho, todavia o contrato anexo aos autos e devidamente assinado por ambas as partes constava que as diárias poderiam ser utilizadas
a partir de março
e não apenas em maio ou junho.

Contudo, verifico que anexo à contestação em Id nº 3557866 a recorrente alugou o presente imóvel para a data de 29/12/2021 à 03/01/2022 no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Desta forma é evidente que o motivo pelo qual a recorrente não possibilitou a locação no mesmo período conforme sinalizou anteriormente devido ao fato de que a mesma alugou o imóvel por valor superior, desta forma não há o que se falar em prejuízo.

A r. sentença fundamenta acertadamente ao exemplificar o princípio da boa-fé objetiva, considerando que conforme aduz o artigo 422 do Código Civil: “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Vale ressaltar que o Código Civil brasileiro estabelece em seu artigo 844: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.” A parte recorrida recebeu o valor integral pago pela parte autora sendo
R$ 11.622,00 (onze mil seiscentos e vinte e dois reais) e não restituiu alegando que ficaria com um prejuízo. Todavia, recebeu R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do novo contrato pela locação no mesmo período, data esta que a mesma sugeriu como opção ao autor, desta forma não há o que se falar em prejuízo, ocorrendo em claro enriquecimento ilícito no caso de não restituição do valor pago.

Por fim, devida a compensação por danos morais, uma vez que a relutância da requerida em não restituir ao autor a quantia configura ato ilícito, causando abalo psicológico e financeiro ao autor, dada a supressão de seu patrimônio.

Tenho, por fim, que a quantia arbitrada encontra-se dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.

Assim, sem retoques o entendimento lançado pela magistrada sentenciante.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.